Tribunal: TJDFT
Processo: 0705098-16.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONCESSÃO DE REMISSÃO JUDICIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR ESTATAL. ACOLHIMENTO. ATINGIMENTO DA MAIORIDADE E DECURSO DE TEMPO ENTRE O ATO INFRACIONAL E A DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ATÉ VINTE E UM ANOS DE IDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O simples fato de o adolescente ter recentemente completado a maioridade penal não afasta a aplicação da medida socioeducativa, tendo em vista que a lei leva em consideração a idade do infante na data do fato e não na data da fixação da medida, subsistindo a responsabilidade pelo ato infracional após o implemento da maioridade, podendo a medida mais adequada ser aplicada ao jovem até os 21 (vinte e um) anos.
2. O intervalo de tempo entre a prática do ato infracional e a prolação da sentença, por si só, não desqualifica a pretensão estatal, tampouco faz desaparecer a necessidade de apuração do ato delitivo, persistindo o interesse processual do representante do Órgão ministerial, mormente se o adolescente tem outras passagens pela Vara da Infância posteriores ao fato analisado.
3. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para determinar o retorno dos autos à Segunda Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, a fim de que o processo retome o seu curso regular para apurar o ato infracional constante da representação.